Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011958-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MARQUES FONTES - CPF: 274.216.191-00 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos, pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1001380-03.2021.8.11.0041
, proposta por João Marques Fontes, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 213394652.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 216573172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito (
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1001380-03.2021.8.11.0041),
não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“
VISTOS,

Considerando o julgamento do TEMA 1.150-STJ, suspendo o sobrestamento do processo e dou regular processamento ao feito.

O feito não contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil,
passo ao saneamento e organização do processo.

A parte Requerida
impugna a concessão da justiça gratuita ao Auto
r, todavia, a insurgência
não merece guarida
, pois a Autora não é beneficiária da justiça gratuita.

Igualmente
rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum
, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil.

A preliminar de
ilegitimidade passiva não merece guarida
, posto que a instituição bancária requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute os supostos desfalques na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP) decorrentes da gestão inadequada do fundo pela instituição financeira Requerida, baseada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de percentual de juros.

Da mesma forma, a
preliminar de prescrição não merece prosperar,
por ser inaplicável a lide o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32, já que a mencionada norma somente trata da prescrição dos entes pertencentes à administração direta e o Banco do Brasil integra a administração indireta.

Dessa forma, na ausência de regra específica o Código Civil preceitua em seu art. 205 que o prazo prescricional será de 10 (dez) anos, tendo este o seu termo inicial, segundo a teoria do actio nata, a partir do conhecimento da violação do direito pretendido (art. 189 do CC/02), isto é, em 02/03/2018, quando recebeu os extratos de sua conta do PASEP.

É evidente, portanto, que da ciência inequívoca do direito violado até o ajuizamento da ação, no mesmo ano, não transcorreu o prazo decenal, o que afasta a incidência da prescrição.

Inexistindo outras preliminares pendente de análise, estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
dou o processo por saneado.

Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir,
a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 82234511),
enquanto
a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 83067063).

Tendo em vista que a demanda necessita de dilação probatória, especialmente em relação a perícia, uma vez que necessário conhecimento contábil para apurar os valores apontados pelo autor como devidos pela instituição financeira Ré.

Para tanto
NOMEIO
como perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à empresa

IBC Pericias – Instituto IBC de Perícias e Avaliações Forenses,
podendo ser contactada pelo endereço eletrônico:

contato@ibcpericias.com.br
ou clauderson@ibcpericias.com.br e telefone: (51) 99777-2460,
devendo ser intimado da presente nomeação bem ainda para indicar o ESPECIALISTA que atuará no trabalho pericial, bem como apresentar proposta de honorários nos termos do art. 465, § 2o, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado e em observância com o que dispõe a Resolução do CNJ no 232, de 13/17/2016
.

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, e a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC).

Com a indicação do especialista e da proposta de honorários,
INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1o do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (CPC, 465,§2o).

Concordando as partes com o valor dos honorários periciais,
incumbe a parte Requerida o pagamento dos honorários periciais (art. 95, CPC), razão pela qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá comprovar o depósito judicial do valor total dos honorários, sob pena de preclusão.

Depositado os honorários,
intime-se o perito para fixar dia, hora e local para o inicio dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, certificando-se a ocorrência nos autos
.

Fica autorizando desde já o levantamento pelo Perito de 50% (cinquenta por cento), no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo (art. 465,§4o do CPC).

Apresentado o Laudo Pericial, sobre ele digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, mesma oportunidade em que, querendo, poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1o do CPC), sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que

a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 2021, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP (id. 47252060).

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2021, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024